Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-23.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600100-23.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600100-23.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600100-23.2020.6.16.0139, declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, VI do CPC em relação aos Representados Elizabeth Schmidt e Saulo Vinícius Hladyszwski; b)
Declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou
improcedentes os pedidos formulados em face do Representado Marcelo Rangel Cruz De Oliveira.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido liminar pela Coligação União de Forças por
Ponta Grossa (SOLIDARIEDADE, REPUBLICANOS, PTB, PSL, PL, PROS, PRTB, PTC, DEM E
PATRIOTA) em face de Marcelo Rangel Cruz De Oliveira, Elizabeth Silveira Schmidt e Capitão
Saulo Vinícius Hladyszwski, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90,e
demais disposições normativas pertinentes, alegando, em síntese, que o Marcelo Rangel, em tese,
tem tentado se socorrer de brechas na lei para, em evidente abuso de poder político, favorecer
a candidatura de seus aliados, desequilibrando a disputa eleitoral. Tem usado de sua página
pessoal no Facebook para declarar apoio a seus aliados, utilizando-se de discurso (em alguns
momentos inclusive enganosos) sobre obras e feitos públicos, travestindo desta forma apoio
político em propaganda institucional/eleitoral, favorecendo-se de sua condição de atual mandatário
do município, ou seja, abusando de seu poder político e burlando a lei para apoiar a candidata e
criando grave desequilíbrio entre os concorrentes. Por fim, no dia 07/10/2020, Marcelo Rangel fez
uma publicação no Facebook relatando que somente com a Professora Elizabeth Schmidt, atual
vice-prefeita e candidata a prefeita nestas Eleições de 2020, é que o Governador dará apoio
incondicional e induzindo que somente assim a cidade de Ponta Grossa não perderia empregos.
Ademais, é aferível a expressiva vantagem concedida de Elizabeth Schmidt com os atos praticados
pelo prefeito, haja vista as promoções realizadas pelo atual prefeito da cidade de Ponta Grossa,
Chefe do Executivo em seu perfil em rede social. Tem-se, enfim, evidente prática de ilegalidade
dissimulada e inequívoco abuso de poder político que transbordam a mera manifestação de apoio
pessoal a candidaturas. Segue informações do post: "Vou contigo professora!!"; "Nós vamos com
a professora... Por alguns grandes motivos, este é um deles", Obras, obras, obras, Dom Bosco,
Sta. Paula, Panorama, Monte Belo, Shangri-la, asfalto, asfalto... Isso não pode parar!", Vila Cloris.. a
Vila do Macale e do Geraldo. Asfalto, Asfalto, Asfalto e progresso. Vamos contigo
professora!!!"(...)). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRENTE)
FABRICIO FONTANA (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30408
416
12/04/2021 08:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.478
RECURSO ELEITORAL 0600100-23.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0033955
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ATUAÇÃO
INSERIDA
NO
CONTEXTO
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
CONFERIDA
AOS
AGENTES
POLÍTICOS. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do art. 22, XIV, da LC
64/1990, os candidatos beneficiários devem
compor o polo passivo da ação, de forma
Num. 30408416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

que eventual discussão sobre sua ciência,
participação ou prévio conhecimento do
fato deve ser circunscrita ao mérito da
causa. Precedentes desta Corte.
2. Não configura abuso de poder político a
divulgação, pelo Prefeito, de publicações
enaltecendo os feitos de sua administração
e declarando apoio à candidata ao cargo
majoritário, desde que veiculadas em rede
social privada e sem comprovação de
utilização da máquina estatal.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
em face de
COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
MARCELO RANGEL
e
por abuso de
DE OLIVEIRA, ELIZABETH SCHMIDT
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
poder político, sob a alegação de que o investigado
utilizou seu cargo
MARCELO RANGEL
público como Prefeito de Ponta Grossa, por meio de sua rede social privada, para realizar
promoção da candidatura à majoritária dos demais representados ao proferir discursos sobre
obras, feitos públicos e apoio do Governador do Estado.
O
extinguiu o feito sem
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
resolução do mérito em relação a
e
ELIZABETH SCHMIDT
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
por ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que
as postagens impugnadas configuram mero exercício da liberdade de manifestação do
pensamento exercida por pessoa natural.
Em face da sentença, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id.16686166)
alegando-se, em síntese, que: i) há necessidade de reintegração de
e
ELIZABETH SCHMIDT
no polo passivo da lide, eis que a ação versa sobre conduta
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
vedada a agente público e abuso de poder, de forma que os mencionados investigados devem
responder na qualidade de candidatos beneficiados; ii) no mérito, que as filmagens postadas e
compartilhadas no Facebook retiradas do perfil social do prefeito MARCELO RANGEL
configuram utilização da máquina municipal (bens e serviços) para enaltecer, de forma ilegal, a
imagem da candidata
, no perfil social do atual prefeito; iii) o alto índice
ELIZABETH SCHMIDT
Num. 30408416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

de seguidores do então prefeito em sua página na rede social, pois o primeiro recorrido possui,
atualmente, 5.000 (cinco mil) amigos e mais 42.872 (quarenta e dois mil e oitocentos e setenta
e dois) seguidores. Requereu, ao final, o provimento integral do Recurso Eleitoral, para que
seja reformada a sentença, aplicando a cominação nas penas do art. 22, XIV da LC nº
64/1990.
Nas contrarrazões (id. 16686366),
e
ELIZABETH SCHMIDT
SAULO VINICIUS
afirmaram que ficou demonstrado que os recorridos não detinham qualquer
HLADYSZWSKI
ingerência sobre as publicações, não eram seus autores e sequer tinham o conhecimento
destas publicações, de sorte que não haveria que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
No mérito, aduziram i) que as filmagens foram realizadas do celular pessoal de Marcelo
Rangel, sem potencialidade de causar desequilíbrio do pleito eleitoral; ii) que as filmagens
foram realizadas em locais acessíveis a qualquer pessoa, sem ofensa à igualdade; iii) que caso
ocorra o reconhecimento da ilicitude, defenderam o cabimento dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a eventual cassação de diploma dos
recorridos. Requereram a manutenção da sentença.
apresentou contrarrazões (id. 16686516) reafirmando os
MARCELO RANGEL
argumentos de
e
pela manutenção
ELIZABETH SCHMIDT
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
da sentença.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 21646566).
É o relatório.

VOTO

II.i. Conhecimento
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico em 23/10/2020 (id. 16685966), sendo a peça protocolada em 26/10/2020 (id.
16686116), na forma do art. 258 do Código Eleitoral. Assim, preenchidos os demais requisitos
de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II.ii. Legitimidade Passiva dos Candidatos
Na sentença, o Juízo da 139ª Zona Eleitoral reconheceu a ilegitimidade passiva
de
e
sob o seguinte fundamento:
ELIZABETH
SAULO
Não há qualquer indicação, na petição inicial, de que os Representados
ELISABETH e SAULO seriam os agentes da propaganda reputada ilícita, ou que
a teriam expressamente autorizado. Ainda que potencialmente possam ser
considerados beneficiários, caberia a prova sumária (ou, quando menos, durante
Num. 30408416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

a célere instrução da AIJE) de que tinham prévio conhecimento da propaganda
levada a efeito pelo Representado MARCELO).
No entanto, como cediço, são legitimados a responder à Ação de Investigação
Judicial Eleitoral o candidato e terceiros que ajam contribuído com o ilícito, já que, julgada
procedente a ação, na forma do art. 22, XIV da LC nº 64/1990, será declarada a inelegibilidade
do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de
.
autoridade ou dos meios de comunicação
Dessa forma, dadas as possíveis sanções aplicáveis em decorrência de eventual
reconhecimento de abuso de poder por meio da AIJE, os candidatos beneficiários devem
compor o polo passivo da ação, de forma que eventual discussão sobre sua ciência,
participação ou prévio conhecimento do fato deve ser circunscrita ao mérito da causa.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCRIÇÃO
FÁTICA SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A NÃO
ELEIÇÃO
DO
INVESTIGADO.
IRRELEVÂNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. COMPARECIMENTO DE
PRÉ-CANDIDATO
EM
EVENTOS
DO
GOVERNO
DO
ESTADO.
EX-GOVERNADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FAVORECIMENTO
INDEVIDO OU PROTAGONISMO DO PRÉ-CANDIDATO. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE AGRACEDIMENTO E APOIO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
[...]
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser definida
com base na narrativa formulada pelo autor, sendo a questão relativa à
responsabilidade ou não da parte pelos fatos narrados atinente ao mérito da
demanda.
[...]
(Proc. n 0602100-93.2018.6.16.0000, Ac. n 54520 de 13/12/2018, rel. Des. TITO
CAMPOS DE PAULA, DJe 18/12/2018)
Portanto, deve ser acolhida a preliminar aduzida no Recurso Eleitoral para
reconhecer a legitimidade passiva de
e
ELIZABETH SCHMIDT
SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI.
Num. 30408416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

No mérito, o cerne da ação centra-se em eventual abuso de poder político
II.iii.
atrelado a condutas vedadas a agente público pelo fato do recorrido MARCELO RANGEL
publicar, em seu perfil privado na rede social
, vídeos enaltecendo obras e feitos de
Facebook
sua gestão em favor da candidata
.
ELIZABETH
O abuso de poder político de que trata o art. 22,
da LC 64/1990, na esteira
caput
da jurisprudência consolidada do TSE, configura-se quando o agente público, valendo-se de
sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da
(TSE, RO
disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros
1723-65, Min. Admar Gonzaga, 07.12.2017).
Além disso, em tese, é possível a configuração de abuso de poder político
atrelada à prática de condutas vedadas a agentes públicos, por intermédio da utilização da
máquina pública em favor de uma candidatura, desde que presente a gravidade da conduta.
Na espécie, a discussão nos autos volta-se à suposta prática de abuso de poder
político pelo recorrido
em favor da candidatura de
MARCELO RANGEL
ELIZABETH SCHMIDT
e
diante da veiculação destas 4 publicações em sua rede
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI,
social
:
Facebook
https://www.facebook.com/marcelo.rangel.33449/videos/3690409887660124:
https://www.facebook.com/marcelo.rangel.33449/videos/3706398909394555:
https://web.facebook.com/marcelo.rangel.33449/videos/3706482792719500:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3711081808926265&set=a.21289306207850
:
Num. 30408416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

Como bem pontuado na sentença, nas três primeiras publicações, vê-se o
recorrido
em filmagens realizadas de seu próprio aparelho celular,
MARCELO RANGEL
discorrendo sobre as obras públicas, feitos de sua gestão, que iriam continuar com a candidata
. Na quarta publicação, o recorrido
publica texto sobre o
ELIZABETH
MARCELO RANGEL
apoio que a candidata
teria do Governador do Estado caso lograsse êxito na
ELIZABETH
eleição.
As publicações foram veiculadas no perfil pessoal do então Prefeito MARCELO
sem indicação de impulsionamento.
RANGEL,
Num. 30408416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

Nesse contexto, dado que as imagens foram realizadas em canteiros de obras ao
ar livre, cujo acesso seria franqueado a qualquer outro candidato, bem como considerando que
o material não foi produzido com recursos públicos, não há que se falar em uso de bem público
em favor da campanha, conforme vedação do art. 73, I da Lei das Eleições.
Para além disso, não se vislumbra desvio de finalidade do recorrido MARCELO
já que em suas publicações não há apropriação de símbolos de gestão ou de
RANGEL,
governo, mas apenas publicidade de atos positivos de seu mandato, de forma que sua atuação
encontra guarida na liberdade de expressão, também garantida aos agentes públicos na
qualidade de apoiadores de eventuais candidatos, quando não demonstrado o uso da máquina
pública.
Na esteira do bem lançado parecer da PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL:
Pretender impedir a participação de gestores públicos no debate
político-eleitoral representaria a imposição de óbices mais rígidos à liberdade de
expressão de agentes políticos em relação aos eleitores comuns, violando o
princípio da igualdade. Veja que o que a legislação eleitoral pretende impedir por
meio das condutas vedadas – uma das facetas do abuso de poder político – não
é a manifestação de apreço de agentes políticos a determinadas candidaturas,
mas sim o “uso do aparato público – quer pelo uso de recursos públicos, quer
pelo da máquina pública, para produzir e divulgar postagens tendentes a
desequilibrar a disputa eleitoral – é o que justifica a vedação à publicidade
institucional” (TSE, AgR-AI nº3994, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
13/08/2019, publicado no DJe em 09/09/2019).
Ademais o fato do recorrido possuir 5.000 (cinco mil) amigos e mais 42.872
(quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois) seguidores em sua rede social Facebook não
significa,
, que houve expressiva repercussão dessas postagens no pleito eleitoral de
per se
Ponta Grossa. Primeiramente porque nem todos os seguidores são eleitores, bem como
porque se constatou baixo número de curtidas e compartilhamentos, conforme salientado na
sentença.
Logo, não se verifica abuso de poder político por parte do recorrido MARCELO
porquanto as ações imputadas na petição inicial não envolveram utilização da
RANGEL,
máquina municipal (bens e serviços) em favor da candidata
, mas restaram
ELIZABETH
circunscritas à liberdade de expressão, porque veiculadas em rede social privada e sem
utilização de bens públicos.
Portanto, mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

CONCLUSÃO
Num. 30408416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242

Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600100-23.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB /
36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRENTE: FABRICIO FONTANA -
PR0033955, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081, BRUNO GOMES DA SILVA - PR0094497,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA,- Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740 -
RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT- - Advogados do(a) RECORRIDA: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 -
RECORRIDO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30408416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208053366200000029599242
Número do documento: 21041208053366200000029599242